Tribunal: TJMT
Processo: 1032663-39.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032663-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. B. S. H. - CPF: 716.462.621-90 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), NARA REJANE DE BRITO - CPF: 100.341.464-82 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA REJANE DE BRITO - CPF: 100.341.464-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
–
DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE –
POSSIBILIDADE -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de
coparticipação
, quando previsto no contrato de
plano
de
saúde
, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de
inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de
coparticipação
.

“
3.
Os
valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).

Admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que (i) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (
ii
) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (
iii
) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição.

A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO 1032663-39.2024.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: V. B. S. H, REPRESENTADA POR SUA GENITORA NARA REJANE DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,

Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
V.B.S.H
, representada por sua genitora
NARA REJANE DE BRITO,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
,
determinando
que o valor da cobrança da coparticipação deve ser limitado em até 2x
o
valor da mensalidade da parte autora, e ordenou que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde.

Por fim,
condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, §2º e 8º do CPC.

Inicialmente, a parte apelante requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do
preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris
e

pericullum
in mora
).

No mérito, a apelante s
ustenta em suas razões que
a parte autora é beneficiária de plano de saúde administrado
por ela,
e foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme prescrição médica.

Assevera sobre a
legalidade da cláusula contratual de coparticipação
, afirmando que inexiste abusividade na cobrança realizada, bem como que a sentença violaria o pactuado e a legislação aplicável aos planos de saúde.

Defende que a limitação imposta pelo Juízo a quo não encontra respaldo legal,
razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para que seja reconhecida a
validade da cobrança de coparticipação sem qualquer limitação
, e, alternativamente, se mantido o disposto em sentença quanto a limitação da coparticipação ao valor de 2 (duas) mensalidades, que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como possibilidade de sua cobrança
, e ao final, requereu a redução dos
honorários advocatícios
e sua base de cálculo

(
Id.

312387392
).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, p
ugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id.312387396).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da
Procuradora
Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
op
inou pelo
desprovimento

do recurso (Id.
328266382
).

Preparo devidamente recolhido no Id.
312387393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos
descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

V.B.S.H
, neste
ato representada pela sua genitora,
NARA REJANE DE BRITO,

ajuizou a presente ação
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CUIABÁ
,
alega
ndo,
em síntese
,
que a foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID: F84), tendo o médico especialista indicado tratamento multidisciplinar, a fim de que supra déficits sociais, cognitivos, e problemas de comportamento linguagem, comunicação e comportamentos disruptivos.

Narra que iniciou o tratamento multidisciplinar, o qual ainda vem sendo realizado, informando que já obteve significativo avanço em seu desenvolvimento. No que se refere ao pagamento, afirma que as parcelas do plano de saúde continuaram sendo cobradas em valores compatíveis com aqueles que sempre foram pagos, sem a imposição de qualquer custo adicional.

Assevera, contudo, que, no início de julho, a representante legal da menor foi surpreendida com a emissão de uma fatura no valor de R$ 2.080,63 (dois mil e oitenta reais e sessenta e três centavos), referente à coparticipação do mês de junho de 2024,
bem como outra no valor de R$ 4.933,54 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), relativa à coparticipação do mês de julho de 2024.

Sustenta, ainda, que em nenhum momento anterior foi cobrada coparticipação em valores tão elevados relativamente ao tratamento deferido por meio de decisão liminar, conforme se verifica adiante. Ressalta que, diante dessa cobrança repentina e abrupta, não houve qualquer comunicação prévia acerca da suposta cobrança retroativa, tendo sido recebida, com grande surpresa, a fatura contendo valor manifestamente exorbitante.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, almejando, em sede liminar, a suspensão da cobrança da coparticipação incidente sobre a fatura do mês de julho, com vencimento em 21/07/2024, a qual contempla cobranças referentes às terapias realizadas no mês de junho de 2024. Requer, ainda, que a requerida se abstenha de lançar a coparticipação nas faturas futuras até o deslinde da presente lide, bem como que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, possibilitando o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, sem a inclusão da coparticipação.

Pleiteia, igualmente, que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a discussão acerca da coparticipação, tendo em vista que o autor é menor e pessoa com deficiência, necessitando de tratamento permanente e contínuo.

No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como o refaturamento da fatura do mês de julho de 2024, com vencimento em 21/07/2024, a qual se refere às terapias realizadas no mês de junho de 2024, sem a aplicação da cobrança de coparticipação.

Sobreveio sentença na qual o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, fixando que o valor da coparticipação deve ser limitado a até duas vezes o valor da mensalidade da parte autora, bem como determinando que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde.

Considerando que a demanda adquiriu caráter contencioso, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da parte demandante, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, afirmando inexistir abusividade na cobrança realizada, bem como que a sentença teria violado o pactuado entre as partes e a legislação aplicável aos planos de saúde.

Defende que a limitação imposta pelo Juízo
a quo
não encontra respaldo legal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da cobrança da coparticipação sem qualquer limitação. Alternativamente, caso mantido o entendimento sentencial quanto à limitação da coparticipação ao valor correspondente a duas mensalidades, requer sejam prestados esclarecimentos acerca do saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como sobre a possibilidade de sua posterior cobrança.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que

a
autor
a
, representad
a
por sua genitora,
beneficiária do plano de saúde junto à esta
, foi diagnosticad
a
com T
ranstorno do Espectro Autista – TEA,
e
lhe foi indicado tratamento multidisciplinar, pelo que ajuizou a ação originária com escopo de ser declarada a abusividade e inaplicabilidade da coparticipação
.

No caso, a controvérsia cinge-se
em analisar sobre a
validade da cobrança de coparticipação sem qualquer limitação, e, alternativamente, se mantido o disposto em sentença quanto a limitação da coparticipação ao valor de 2 (duas) mensalidades, que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como possibilidade de sua cobrança
.

O TJMT, sobre a questão ora apresentada, tem decidido que os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Para chegar ao mencionado cálculo, foi considerado o valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional (cobertura integral), que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

A limitação do valor da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, traz equilíbrio ao contrato e retira a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, evitando que o tratamento médico seja interrompido.

A propósito,
cito precedente desta Câmara Julgadora
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE E REVISÃO DE CLÁUSULA DECOPARTICIPAÇÃOCUMULADA COM DANOS MORAIS –– PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS)VEZESO VALOR DA MENSALIDADE
–RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título decoparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores decoparticipação.

“3. Os valores da cobrança dacoparticipaçãodo tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas)vezeso valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança dacoparticipaçãoem até 02 (duas)vezeso valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidadecoparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize
compensação por dano moral,vezque não ensejou a paralisação do tratamento.

É cabível a restituição dos valores cobrados na forma simples,vezque não restou comprovada a má-fé da operadora do plano de saúde”.
(N.U 1030255-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Entretanto, assiste parcial razão à apelante quanto ao pedido sucessivo.

A
solução encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a modulação da cobrança de coparticipação para preservar o equilíbrio contratual, a transparência e a acessibilidade do consumidor ao serviço de saúde contratado.

Assim, entendo ser juridicamente admissível que os valores de coparticipação que ultrapassem o teto mensal sejam cobrados em períodos posteriores, observando-se: o limite mensal de cobrança já fixado judicialmente (duas mensalidades); a vedação à incidência de juros, multa ou encargos moratórios, exceto se inadimplido o parcelamento; o dever de informação clara, prévia e adequada ao consumidor, conforme determinam os
arts
. 6º, III, e 46 do CDC.

Ressalte-se que a possibilidade de fracionamento temporal do valor excedente não desnatura a proteção conferida pela limitação judicial, tampouco vulnera os princípios do CDC, porquanto não onera desproporcionalmente o consumidor, apenas reorganiza a
exigibilidade do crédito contratual, em conformidade com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Ademais, inviabilizar integralmente a cobrança do montante excedente implicaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor, além de potencial desestabilização financeira da relação contratual e desequilíbrio do sistema mutualista que sustenta os contratos de plano de saúde

A tese ora acolhida, portanto, estabelece um ponto de equilíbrio entre os direitos do consumidor e os deveres contratuais da operadora, reafirmando a jurisprudência contemporânea em matéria de proteção contratual e sanitária.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
possibilitar a
cobrança, em meses subsequentes, dos valores de coparticipação que excedam o teto mensal, observados os critérios ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026